Tribunal: STF
Processo: RE 197911
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
EMENTA: 1 - DISSÍDIO COLETIVO. Recursos extraordinários
providos, para excluir as cláusulas 2ª (piso correspondente ao
salário mínimo acrescido de percentual) e 24ª (estabilidade
temporária), por contrariarem, respectivamente, o inciso IV (parte
final) e I do art. 7º da Constituição, este último juntamente com o
art. 10 do ADCT, bem como a cláusula 29ª (aviso prévio de sessenta
dias), por ser considerada invasiva da reserva legal específica,
instituída no art. 7º, XXI, da Constituição.
2.      Recursos igualmente providos, quanto à cláusula 14ª
(antecipação, para junho, da primeira parcela do 13º salário), por
exceder seu conteúdo à competência normativa da Justiça do Trabalho,
cujas decisões, a despeito de configurarem fonte de direito
objetivo, revestem o caráter de regras subsidiárias, somente
suscetíveis de operar no vazio legislativo, e sujeitas à supremacia
da lei formal (art. 114, § 2º, da Constituição).
3.      Recursos de que não se conhece no concernente à cláusula
1ª (reajuste salarial), por ausência de pressupostos de
admissibilidade, e, ainda, no que toca às cláusulas 52ª (multa pela
falta de pagamento de dia de trabalho), 59ª (abrigos para a proteção
dos trabalhadores), 61ª (fornecimento de listas de empregados), 63ª
(afixação de quadro de avisos), visto não contrariarem os
dispositivos constitucionais contra elas invocados, especialmente o
§ 2º do art. 114.
        Decisão por maioria, quanto às cláusulas 29ª e 14ª,
sendo, no restante unânime.